Tribunal: STF
Processo: MS 36556
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado em face de decisão do então relator, Ministro Luiz Fux, que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança, impetrado por Orismar Vanderlei Diniz.
    Sua Excelência assim fundamentou referida decisão:
    Consectariamente, à luz do rito especial do mandado de segurança, afigura-se inviável lavrar entendimento contrário às conclusões do Tribunal de Contas da União perfilhadas nos autos do processo de Tomada de Contas Especial nº 000.804/2015-0. 
    Em conclusão, não vislumbro, neste exame perfunctório ínsito às medidas liminares, fundamentos aptos a autorizar a interferência judicial monocrática e prévia no núcleo de atuação do Tribunal de Contas da União, cuja autonomia jurídica decorre da posição eminente de que desfruta na estrutura constitucional brasileira. É, certamente, necessária uma postura de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias. 
    Asseverou o impetrante que o reconhecimento de que seria quinquenal o lapso prescricional aplicável ao caso já seria suficiente ao acolhimento de seu pedido de liminar e que o eventual reconhecimento da interrupção do fluxo desse prazo, regulada pelos ditames da Lei nº 9.873/99 diz respeito a atos do próprio órgão ou ente em face do qual está a correr o prazo prescricional e não de outros, como aqui ocorreu. Aduziu, ainda, que por ser o TCU órgão auxiliar do Poder Legislativo, não pode aproveitar-se de atos praticados no âmbito de órgãos ligados ao Poder Executivo. Postulou, assim, a reconsideração daquela decisão, para que seja concedida a almejada liminar, para evitar a ocorrência de dano irreparável ao impetrante, que é pessoa pública em sua cidade, escolhido, há alguns dias, para lá concorrer ao cargo de Vice-Prefeito.
    É o relatório.
    Decido:
    A matéria em debate nos autos mostra-se mais consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, cuja ementa assim dispõe:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.
    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.
    2. Analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade de ações de ressarcimento, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.
    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).
    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Mister, assim, a análise da eventual interrupção do prazo prescricional e, para tanto, trago à colação, trechos da fundamentação do já mencionado MS nº 32.201 (Rel. Min. Roberto Barroso):
    Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição.
    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato.
     Aduziu o impetrante que a prática de atos, no caso, por outros órgãos, não vinculados diretamente ao TCU, não teriam o condão de interromper, em benefício desse, o fluxo do prazo prescricional.
    Contudo, outro tem sido o entendimento assento acerca do tema nesta Suprema Corte, citando-se, para exemplificar, o seguinte excerto constante de decisão proferida nos autos do MS nº 36.111:
    Conforme amplamente demonstrado acima, desde a apresentação das contas pelo prefeito, a Administração empreendeu esforços para a regularização da situação com o envio de diversos ofícios e visitação in loco, o que demonstra a ausência de inércia a dar ensejo ao transcurso do prazo. 
    Reitero que, existindo fiscalização prévia das contas prestadas (que não se confunde com a tomada de contas especial), no exercício do controle interno pelo Poder Público (órgão concedente), há a suspensão do prazo punitivo. 
    Finalizada a análise prévia pelo Poder Público, passa-se à tomada de contas pelo órgão de controle interno ou externo, de forma preliminar, sendo causa de interrupção do prazo decadencial (prescricional punitivo) até a decisão condenatória recorrível pelo Tribunal de Contas (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/5/20). 
    Assim, não merece reparos a decisão pela qual indeferido o pedido de liminar.
    Indefiro, pois, o pedido de reconsideração.
    Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente